Tribunal: TJSP
Processo: 1005341-77.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Interesse de agir bem evidenciado. Cobrança lastreada em contrato escrito. Validade. Legitimidade do autor para a propositura da demanda. Solidariedade ativa dos locadores, a teor do disposto no art. 2o da Lei Federal 8.245/91. Desnecessidade de comprovação da propriedade do

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Interesse de agir bem evidenciado. Cobrança lastreada em contrato escrito. Validade. Legitimidade do autor para a propositura da demanda. Solidariedade ativa dos locadores, a teor do disposto no art. 2o da Lei Federal 8.245/91. Desnecessidade de comprovação da propriedade do imóvel. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão da autora. PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005341-77.2020.8.26.0005
Registro: 2020.0000872541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005341-77.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é OLGA TEIXEIRA LIMBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005341-77.2020.8.26.0005
2
3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista – SÃO PAULO/SP
Apelante: CARLOS DA SILVA
Apelada: OLGA TEIXEIRA LIMBERG
MM Juíza de Direito: Dr. FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
VOTO No 27.959
APELAÇÃO
LOCAÇÃO
AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos
nos autos. Interesse de agir bem evidenciado. Cobrança lastreada
em contrato escrito. Validade. Legitimidade do autor para a
propositura da demanda. Solidariedade ativa dos locadores, a teor
do disposto no art. 2o da Lei Federal 8.245/91. Desnecessidade de
comprovação da propriedade do imóvel. Tratando-se de dívida em
dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão da
autora. PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de despejo por falta de
pagamento, cumulada com cobrança proposta por Olga Teixeira Limberg
contra Carlos da Silva, em cujos lindes foi prolatada a r. sentença de fls.
136/140, que julgou procedente em parte o pedido da autora para declarar
rescindida a relação locatícia e decretar o despejo do requerido, fixando-se o
prazo de quinze dias para desocupação, além de condená-lo ao pagamento dos
alugueres vencidos a partir de maio de 2019 até a data da efetiva desocupação,
com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada respectivo
vencimento, sem prejuízo da multa contratual. Ante a sucumbência mínima da
autora, condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005341-77.2020.8.26.0005
3
Não se resignando com o desfecho dado
à controvérsia, o réu interpôs, a fls. 58/59, recurso de apelação, vindo a arrazoá-
lo a fls. 60/64. Argumenta com a crise financeira que se instalou no País, em
razão da pandemia do novo coronavirus, asseverando se tratar de hipótese
legalmente prevista para a revisão do contrato. Assinala com a possibilidade de
sustação dos efeitos do decreto de despejo.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, razão pela qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 69/72.
É o relatório.
Registre-se, desde logo, que a lei não
exige do locador a qualidade de proprietário do imóvel locado, possuindo
legitimidade para retomada na ação de despejo a pessoa que figura como
locador no contrato firmado entre as partes. Isso porque o contrato de locação
possui natureza pessoal e não real, dispensando-se a prova da propriedade.
Ademais, em se tratando de contrato de
locação, existe previsão expressa em lei a respeito da solidariedade entre
locadores, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei do Inquilinato: “Havendo mais de um
locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005341-77.2020.8.26.0005
4
Assim, a solidariedade legal sobre o
imóvel alugado permite que um dos herdeiros participe do polo ativo da demanda,
dispensando os demais, na medida em que a propositura da ação a todos eles
aproveita.
Cuida-se de ação de despejo, cumulada
com cobrança tendo por objeto o contrato de locação estampado a fls. 13/17,
tendo por destinação a atividade empresarial. Assinala a autora, colocadora, com
a crise de adimplemento pelo réu.
Este, por seu turno, não refuta a
existência da dívida, mas aduz que se encontra fragilizado financeiramente, em
decorrência da crise que se estabeleceu em virtude da pandemia de coronavirus.
Trata-se, portanto, de negócio jurídico
válido, celebrado por livre manifestação de vontade das partes. Não se ignora
que a coação, como defeito dos negócios jurídicos, só se configura se a alegada
ameaça for verdadeiramente injusta, situação essa que não se vislumbra na
hipótese dos autos. Por via de consequência, à míngua de comprovação da
ilicitude do comportamento do recorrido, não se pode pôr em xeque a força
obrigatória e vinculativa do negócio jurídico materializado no pacto locatício.
Não obstante a pandemia de coronavirus
(COVID-19) que assola o Mundo, não é cabível sua genérica evocação pela
parte, sem qualquer comprovação documental de sua alegação acerca da
cessação ou suspensão dos contratos em curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005341-77.2020.8.26.0005
5
Com efeito, o dano hipotético não justifica
a pretendida tutela. Deveras, deve haver um mínimo de plausibilidade do direito
invocado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Ademais, o contrato em análise encerra
um sinalagma, com obrigações recíprocas aos contratantes. Logo, autorizar a
medida pretendida pela recorrente resultaria na imputação da álea do negócio
apenas à contraparte.
No que diz respeito aos valores exigidos
pelo autor, a dívida é incontroversa. Deveras, o locador não pode ser obrigado a
ceder o bem, sem a percepção da devida contraprestação
É certo que o pagamento se prova
mediante a exibição do recibo de quitação (Cód. Civil, art. 320).
Sobre
o
tema,
pertinentes
as
considerações de Silvio Rodrigues: “A prova do pagamento é a quitação. Consiste
em um escrito no qual o credor, reconhecendo ter recebido o que lhe era devido, libera o
devedor, até o montante do que lhe foi pago”. 1
São devidos, também, os consectários
previstos legais sobre a dívida, haja vista o princípio pacta sunt servanda.
1 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral das Obrigações. 2o vol.: São Paulo: Saraiva, 2002, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005341-77.2020.8.26.0005
6
Por fim, dando cumprimento ao disposto
no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% sobre o valor da condenação.
Postas essas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR